Tribunal: TJSP
Processo: 1113432-78.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação revisional de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão cc devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência.
1.Reajustes financeiro e por sinistralidade. Relação de consumo. Inteligência da Súmula 608 do C. STJ. Ausência de bases atuariais para comprovar a necessidade do reajuste. Violação ao disposto nos arts. 6o, III; 39, V e X; 51, IV e X do Código de

Ementa:
Apelação cível. Ação revisional de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão cc devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência.
1.Reajustes financeiro e por sinistralidade. Relação de consumo. Inteligência da Súmula 608 do C. STJ. Ausência de bases atuariais para comprovar a necessidade do reajuste. Violação ao disposto nos arts. 6o, III; 39, V e X; 51, IV e X do Código de Defesa do Consumidor. A situação como apresentada coloca o consumidor em manifesta desvantagem. Ônus do fornecedor. Reajuste abusivo que, à míngua de outros elementos, deve ser revisto, considerando os índices apresentados pela ANS. Limitação de reajustes futuros. Descabimento. Não se pode presumir que a ré faltará com o dever de informação nos anos seguintes.
2. Reajuste por faixa etária. 60 anos. Inteligência das teses fixadas pelo STJ, temas 1016 e 952. Índices previstos em contrato. Desobediência à Resolução 6 CONSU, que determina existência de 7 faixas. Contrato prevê apenas 6. Ademais, a concentração do reajuste na última faixa etária acarretou onerosidade excessiva ao consumidor. Ausência de bases atuariais para comprovar a necessidade do reajuste. Ônus do fornecedor. Substituição do índice abusivo por índice a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante cálculos atuariais. Entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.902.327-SP, de relatoria da Min. Maria Isabel Galotti.
3. Restituição dos valores pagos. Adoção da tese fixada nos Recursos Especiais nos 1360969 e 1361182, do Rio Grande do Sul, relator Marco Aurélio Bellizze, sob o regime dos recursos repetitivos. Durante a vigência do contrato, o beneficiário pode rever as cláusulas a qualquer tempo. Já a pretensão de devolução de valores pagos a maior está sujeita a prazo prescricional trienal. Art. 206, §3o, IV, do CC/2002.
4.Sucumbência recíproca mantida. Honorários majorados em 5%.
Apelações parcialmente providas.